Tribunal: STF
Processo: HC 235544
Classe: HC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-12-03
Data de publicação: 2023-12-03

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. DECISÃO INDIVIDUAL DE MINISTRO DO STJ. SUBSTITUTIVO DE AGRAVO REGIMENTAL. MATÉRIA NÃO APRECIADA PELO ÓRGÃO IMPETRADO. DUPLA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. ILEGALIDADE MANIFESTA: AUSÊNCIA. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. PEDIDO LIMINAR PREJUDICADO.



    1. Trata-se de habeas corpus impetrado contra decisão mediante a qual o Ministro Relator, no Superior Tribunal de Justiça, não conheceu do Habeas Corpus nº 866.634/ES.



    2. Colhe-se dos autos que o paciente foi condenado, em primeira instância, a 9 anos e 6 meses de reclusão e a 1 ano de detenção, em regime inicial fechado, pela prática dos crimes previstos nos arts. 329 (desobediência), 304 (uso de documento falso), 297 (documento falso), 333 (corrupção ativa) e 299 (falsidade ideológica), todos do Código Penal. 



    3. Irresignada, a defesa interpôs apelação no Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, sendo o recurso provido, em parte, para redimensionar a pena para 5 anos e 4 meses de reclusão e 2 meses de detenção, fixando-se o regime semiaberto para o início do cumprimento das sanções, bem como o pagamento de 32 dias-multa. 



    4. Ante o acórdão, a defesa protocolou recurso especial na origem, o qual não foi conhecido pelo Desembargador Vice-Presidente, que assentou estar a petição apócrifa. Em face da decisão, impetrou-se o mencionado habeas corpus no STJ.



    5. Neste habeas corpus, as impetrantes sustentam, em síntese, que o recurso especial interposto estava devidamente assinado eletronicamente, não estando apócrifo. Afirma que o não reconhecimento da assinatura gera dano irreparável à defesa, tendo em vista os efeitos decorrentes da coisa julgada.



    6. Requer, em sede liminar e no mérito, o reconhecimento da assinatura eletrônica na petição do recurso especial, ensejando a admissibilidade do recurso na origem. 



     



    É o relatório. 



    Decido.



    7. Este habeas corpus volta-se contra decisão individual de Ministro do Superior Tribunal de Justiça. Inexistindo pronunciamento colegiado do STJ, não compete ao Supremo Tribunal Federal examinar a questão de direito versada na impetração (CRFB, art. 102, inc. I, al. “i”). O caso é de habeas corpus substitutivo de agravo regimental, cabível na origem. Nesse sentido: HC nº 115.659/PR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 02/04/2013, p. 25/04/2013; HC nº 197.645-AgR/RJ, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 08/04/2021, p. 16/04/2021; e HC nº 199.029-AgR/MA, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 19/04/2021, p. 29/04/2021.  



    8. Ademais, as questões suscitadas neste habeas corpus nem sequer passaram pelo crivo das instâncias antecedentes. No ato apontado como coator, o Ministro Relator, sem adentrar na matéria de fundo, limitou-se a afirmar a ausência de ilegalidade manifesta, uma vez que a controvérsia não fora analisada pelo Tribunal de Justiça. Pontuou não haver notícia da interposição de recurso cabível em face da decisão de não conhecimento do recurso especial. A atuação originária desta Suprema Corte acarretaria dupla supressão de instância e ampliação indevida da competência prevista no art. 102 da CRFB. Assim decidiram o Plenário e ambas as Turmas: HC nº 109.430-AgR/DF, Rel. Min. Celso de Mello, Tribunal Pleno, j. 10/04/2014, p. 13/08/2014; HC nº 164.535-AgR/RJ, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, j. 17/03/2020, p. 20/04/2020; e HC nº 163.568/RS, Rel. Min. Marco Aurélio, Red. do Acórdão Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 13/08/2019, p. 30/08/2019.



    9. Verificada a inadequação da via eleita, eventual concessão da ordem de ofício é providência excepcional, a ser implementada somente quando constatada flagrante ilegalidade, abuso de poder ou mesmo teratologia na decisão impugnada. Da análise das peças que instruem a impetração, no entanto, não vislumbro situação a autorizá-la.



    10. Com efeito, observo que o Desembargador Vice-presidente do Tribunal de Justiça, realizando juízo de admissibilidade do recurso especial protocolado pela defesa, proferiu despacho em 13/03/2023, mediante o qual apontou a inadequação da peça recursal, constatando-a apócrifa. Nesse ato, determinou a intimação da Dra. Natalie Anselmo da Silva para sanamento do vício, no prazo de 10 dias, sob pena de não conhecimento da irresignação (e-doc. 6, p. 229). 



    11. Consta dos autos, ainda, certidão da secretaria do Tribunal de Justiça versando que, apesar de devidamente intimada, a citada profissional da advocacia não compareceu à serventia para sanar o vício apontado no despacho. (e-doc. 6, p. 232). Sendo esse o quadro, o Desembargador Vice-presidente do Tribunal de Justiça proferiu decisão, em 24/04/2023, pela qual não conheceu do recurso. Devidamente publicada a decisão, em 28/04/2023 (e-doc. 6. p. 236), sobreveio o trânsito em julgado do pronunciamento, ante a ausência de irresignação (e-doc. 6, p. 251). 



    12. Destaco, por fim, a decisão pela qual o Desembargador Vice-Presidente, à vista de petição protocolada pela defesa, na qual pretendida a reconsideração do não conhecimento do recurso especial, reiterou o não suprimento do vício, salientando que, “diante da inadmissão do apelo nobre caberia tão somente a interposição de agravo previsto no artigo 1.042 do CPC, consoante a pacificada jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça” (e-doc. 6, p. 245). 



    13. Consideradas tais balizas, não vislumbro qualquer ilegalidade a ser reconhecida. Tendo em vista a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, entendo que o processo deve ser extinto sem resolução de mérito.  



    14. Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus, com fundamento no art. 21, § 1º, do RISTF, ficando prejudicado o pedido liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 3 de dezembro de 2023.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator